Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. REQUISITOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REITERAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA. DISCORDÂNCIA DA PARTE. RECURSO INADEQUADO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca a embargante, que pretendem extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos do recorrente, o efeito pretendido.
3. No julgamento do apelo, o colegiado entendeu que não haveria motivo para o reconhecimento da prescrição, sob qualquer das teses suscitadas pela recorrente, inclusive quanto à demora na realização do ato citatório;
4. Se a embargante eventualmente discorda da compreensão desta Corte julgadora, que busque sua reforma pela via processualmente adequada, eis que para esta finalidade não são cabíveis os embargos de declaração;
5. Recurso conhecido e não provido.